Tribunal: TJSP
Processo: 2228921-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Tutela de urgência. Indeferimento do pedido. Preservação. Suposta existência de cláusulas abusivas. Necessário contraditório para a adequada compreensão da matéria. Revisional, por si só, que não afasta a existência de estado contratual moratório. Emprego do enunciado pela Súmula 380 do STJ. Hipótese, ainda, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Tutela de urgência. Indeferimento do pedido. Preservação. Suposta existência de cláusulas abusivas. Necessário contraditório para a adequada compreensão da matéria. Revisional, por si só, que não afasta a existência de estado contratual moratório. Emprego do enunciado pela Súmula 380 do STJ. Hipótese, ainda, de reclamada consignação em importância inferior ao montante exigido pela vendedora. Destaque, segundo o STJ, insuficiente ao afastamento das cominações contratuais próprias à moratória. Emprego do Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO DESPROVIDO.